Tribunal: STF
Processo: Rcl 6944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 
   LEI N. 9.032/95. DECISÃO DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURADO O DESCUMPRIMENTO DA 
   SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A simples 
   ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame 
   não caracteriza, apenas por isso, violação da orientação firmada 
   pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Para caracterização da 
   contrariedade à súmula vinculante n. 10, do Supremo Tribunal Federal,
   é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre 
   a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a 
   Constituição.
3. O Superior Tribunal de Justiça não declarou a 
   inconstitucionalidade ou afastou a incidência dos arts. 273, § 2º, e 
   475-o, do Código de Processo Civil e do art. 115, da Lei n. 8.213/91,
   restringindo-se a considerá-los inaplicáveis ao caso.
4. 
   Reclamação julgada improcedente.